Tribunal: TJDFT
Processo: 0744642-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO. REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO. REPARAÇÃO DO DANO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva reconhecer o direito do apenado, ora agravante, de obter indulto com fundamento no Decreto n° 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir se assiste o direito ao apenado de obter o benefício penal segundo a disciplina normativa, em especial o preenchimento dos requisitos objetivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, cabendo-lhe definir os critérios norteadores para o reconhecimento do benefício.
4. Segundo o Decreto n° 12.338/2024, mostra-se cabível a concessão do benefício penal aos condenados por crimes contra o patrimônio, desde que cometidos sem violência ou grave ameaça, e tenha o agente reparado o dano ou, preenchidos os requisitos da norma, demonstrado impossibilidade de fazê-lo. (art. 9°, inc. XV c/c art. 12, §2°).
5. A previsão constante no art. 12, §2°, inc. I, do Decreto n° 12.338/2024 tem por escopo prestigiar pessoas realmente hipossuficientes, o que tanto mais se confirma pelas outras hipóteses previstas no próprio dispositivo, as quais representam situações em que o sentenciado não dispõe de condições financeiras de arcar com a pena de multa ou de reparar o dano.
6. Embora a assistência pela Defensoria Pública seja destinada às pessoas hipossuficientes, no processo penal, a defesa técnica ao sentenciado é indispensável e, mesmo que possua condições de arcar com o patrocínio particular, sua omissão em fazê-lo, acaba por atrair, inevitavelmente, a representação pelo órgão de assistência.
7. Diante das circunstâncias do caso concreto, afigura-se plenamente justificável a prudência do magistrado em exigir a prova da efetiva incapacidade financeira, já que o dispositivo não objetiva prestigiar o patrocínio meramente casuístico pela Defensoria Pública, com o fim exclusivo de preencher um dos requisitos eleitos pela norma concessiva do indulto.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e não provido.